Tribunal: TJDFT
Processo: 0750854-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750854-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ GONZALEZ RODRIGUEZ AGRAVADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão exarada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação anulatória movida pelo ora agravante (PJe n. 0744113-23.2023.8.07.0001), deferiu em parte pedido de tutela de urgência, deixando de determinar a suspensão dos empréstimos contraídos junto ao Banco Safra S/A e Banco de Brasília S/A. Afirma que realizou 3 (três) empréstimos com o auxílio de correspondente bancário (UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA), sendo dois deles totalmente intermediados pela empresa UNIQUE diretamente com o Banco de Brasília, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) e com o Banco Safra no valor de R$ 140.933,26 (cento e quarenta mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos). Narra que repassou o valor de R$ 158.933,26 (cento e cinquenta e oito mil reais e novecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), via TED, para a conta apresentada pela UNIQUE, tendo ficado com a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Menciona que, em contrapartida, a UNIQUE depositaria mensalmente em sua conta corrente o valor das parcelas dos empréstimos durante um período e, após, quitaria a dívida com o devido encerramento do contrato. Conta que, posteriormente, realizou novo empréstimo junto ao Banco de Brasília, no valor de R$ 94.483,94 (noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e três mil e noventa e quatro centavos) a ser pago em 96 parcelas de R$ 1.813,21 (um mil, oitocentos e treze reais e vinte e um centavos), devendo o agravante repassar à UNIQUE o montante de R$ 74.900,00 (setenta e quatro mil e novecentos reais), em 02 (duas) parcelas via Pix, sendo uma no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) enviado no dia 31/10/2022 e outra no dia 01/11/2022 no valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), tendo sido acordado que seria pago ao autor mensalmente o valor das parcelas pelo prazo de 12 (doze) meses, quando o empréstimo seria quitado e o contrato encerrado. Informa que a empresa UNIQUE inicialmente cumpriu de forma regular o contrato firmado, mas somente até o mês de agosto de 2022, deixando o agravante com prejuízo de R$ 69.422,29 (sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte centavos). Diz que procurou as instituições financeiras, mas não logrou a suspensão dos descontos. Defende a necessidade de suspensão imediata dos descontos, tendo em vista que os fatos denotam operação de pirâmide financeira aplicada pelos requeridos, asseverando que seria inviável ao agravante obter linha de crédito elevada sem o auxílio dos agentes e seus correspondentes bancários. Aponta, ainda, o perigo de dano, porquanto os valores das parcelas dos empréstimos contratados estão prejudicando o sustento do autor que não está obtendo nenhum retorno ou vantagem desta contratação. Requer a concessão da gratuidade em definitivo, bem como a concessão de liminar, com sua confirmação no mérito, para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos realizados pelo Banco de Brasília e Banco SAFRA, discutidos nos autos, e a suspensão de qualquer cobrança administrativa ou judicial desses valores. Sem preparo ante a parcial gratuidade de justiça deferida ao agravante na decisão impugnada. É a síntese do necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, no que tange ao pedido de concessão definitiva da gratuidade de justiça, resta inviável a modificação do entendimento perfilhado pelo magistrado a quo no presente momento, porquanto não faz jus o recorrente à benesse. Os contracheques juntados aos autos, indicam que sua renda bruta mensal é de R$ 14.851,63 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) – ID 53918809, fls. 31/32 e, embora possua empréstimos consignados que reduzem consideravelmente a renda líquida do agravante, tratam-se de deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Nesse contexto, a renda constatada não permite enquadrá-lo como hipossuficiente, visto que a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Ademais, esta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando, além da renda bruta mensal, os valores percebidos pelo requerente, decorrente dos empréstimos realizados, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas Assim, INDEFIRO o pedido de concessão definitiva da gratuidade de justiça, mantendo-se os termos contidos na decisão do Juízo de origem. Quanto ao pedido liminar, como se sabe, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, cumpre transcrever os fundamentos da r. decisão agravada, in verbis: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por JOSE LUIZ GONZALEZ RODRIGUEZ em desfavor de UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO SAFRA S A, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para que o banco demandado suspenda os descontos de empréstimo celebrado, bem como que seja realizado o bloqueio de ativos via Sisbajud dos demandados. Determinada a emenda quanto à gratuidade e pedidos incompatíveis, apresentou a petição no ID 176586004. Decido. Gratuidade de justiça. Diante da situação financeira do autor, defiro em parte a gratuidade apenas para autorizar o recolhimento das custas ao final do processo, pois apesar do valor da remuneração bruta do autor, há dívidas vencidas e risco de o autor ficar no prejuízo diante das operações realizadas com a primeira empresa demandada. Tutela provisória. Diante dos documentos anexados e precedentes do juízo em casos símiles, não se divisa probabilidade do direito para a concessão de tutela antecipada em face dos bancos demandados para a suspensão dos empréstimos livremente pactuados. A própria narrativa contida na inicial e contratos celebrados indicam que a atuação da ré UNIQUE se deu mediante autorização da parte autora. Ocorre que aparentemente perante bancos demandados, a empresa UNIQUE representava a parte autora e recebeu em sua conta valores decorrentes do empréstimo que foram repassados pelo autor sem qualquer evidência de participação dos Bancos ou seus prepostos, a retirar a plausibilidade do direito em relação aos bancos demandados, consoante precedentes deste Juízo em casos semelhantes. Note-se que nos contratos celebrados entre o autor e a UNIQUE não consta a anuência dos bancos demandados a retirar a probabilidade do direito em relação aos bancos que concederam o crédito diretamente na conta do autor, o qual por sua conta e risco repassou à empresa na esperança de que esta adimplisse as parcelas. Por outro lado, pelo teor dos documentos, a empresa UNIQUE realmente agiu em contrário do combinado com o autor, deixando de efetuar os pagamentos. O contexto dos fatos mostra modus operandi muito semelhante a outros casos tratados em inúmeros processos, inclusive alguns que tramitam perante este Juízo, nos quais já foi constatada a ocorrência de fraudes com uso de empréstimo consignado. As empresas captam recursos de consumidores mesmo estes não tendo recursos, os quais firmam contratos de empréstimos sem averiguar adequadamente a lisura da transação, quase sempre com torpeza bilaterial em obter vantagem. E mais, os documentos anexados pelo autor demonstram a reiteração de fraude em inúmeras demandas, a demonstrar o risco de ineficácia do provimento em relação à empresa UNIQUE. Os documentos anexados demonstram a transferência de valores do autor para a empresa UNIQUE, sem demonstração de envolvimento dos bancos demandados ou anuência com os termos dos contratos. Assim, com apoio no art. 300 do CPC, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória para determinar o bloqueio, via Sisbajud, da quantia de R$ 69.422,29, em contas bancárias de titularidade apenas da ré UNIQUE. Os demais pedidos em relação aos bancos ficam indeferidos sem prejuízo de nova análise após a bilateralidade da audiência. (...) Entendo que o Juízo a quo atuou com a cautela exigida para o caso, pois não é possível vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Colhe-se da própria narrativa do recorrente que este adotou a conduta sugerida pela empresa requerida no sentido de viabilizar a realização de empréstimos e efetuar repasses diretamente à agravada. Com efeito, não há, por ora, elementos que indiquem que os bancos agravados tenham de algum modo contribuído para o sucesso das operações bancárias sub judice, a justificar a suspensão dos descontos liminarmente. Assim, entendo não haver a probabilidade do direito alegado, circunstância que afasta a possibilidade de concessão da tutela antecipada recursal, em face da inviabilidade de concomitância entre os requisitos necessários. Ressalto que o indeferimento liminar do pedido de suspensão dos descontos não configura medida de caráter irreversível ou mesmo risco ao resultado útil do processo, uma vez que os agravados são instituições financeiras de porte considerável, ou seja, no caso de eventual procedência do pedido, fará jus o agravante ao ressarcimento de todos os valores reconhecidos como indevidos, o que deverá ocorrer sem maiores dificuldades. III - DISPOSITIVO Portanto, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator